Tribunal: TJPA
Processo: 0008371-12.2014.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÃNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHE Ã ATRIBUIDA. ALEGAÃÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO DA VÃTIMA, MENOR DE IDADE QUE, CORROBORADO PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS TRAZIDOS AOS AUTOS, INDICA O DENUNCIADO COMO AUTOR DO FATO, SENDO MEIO DE PROVA IDÃNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÃA CONDENATÃRIA, POIS NESSA FORMA CLANDESTINA DE CRIME, HÃ DE SE DAR CREDIBILIDADE AS ALEGAÃÃES DA PARTE OFENDIDA. PRESENÃA DE LAUDO DE CONJUNÃÃO CARNAL, QUE COMPROVA A MATERIALIDADE DELITIVA. REQUERIDA REANÃLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE SEJA EXCLUIDA A REINCIDÃNCIA COMO CAUSA AGRAVANTE DA PENA. TESE IMPROCEDENTE. REINCIDÃNCIA COMPROVADA NOS AUTOS, PELO PRÃPRIO DEPOIMENTO DO ACUSADO DURANTE A FASE INQUISITIVA E SEU DEPOIMENTO EM JUÃZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008371-12.2014.814.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Tucuruí
APELANTE:
B. L. M.

ADVOGADO(A):

Def. Púb. Romina Ariane Rodrigues Azevedo
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Luís César Tavares Bibas
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, MENOR DE IDADE QUE, CORROBORADO PELOS DEMAIS TESTEMUNHOS TRAZIDOS AOS AUTOS, INDICA O DENUNCIADO COMO AUTOR DO FATO, SENDO MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POIS NESSA FORMA CLANDESTINA DE CRIME, HÁ DE SE DAR CREDIBILIDADE AS ALEGAÇÕES DA PARTE OFENDIDA. PRESENÇA DE LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL, QUE COMPROVA A MATERIALIDADE DELITIVA. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE SEJA EXCLUIDA A REINCIDÊNCIA COMO CAUSA AGRAVANTE DA PENA. TESE IMPROCEDENTE. REINCIDÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS, PELO PRÓPRIO DEPOIMENTO DO ACUSADO DURANTE A FASE INQUISITIVA E SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Tucuruí, em que é apelante
B. L. M.
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
B. L. M.
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, tudo pela prática da
conduta tipificada no art. 213, § 1º, c/c art. 226, todos do Código Penal
.

Narra a denúncia
que no dia 19 de dezembro de 2014, por volta das 08hs, a vítima, Naueli Braga Medeiros, de 16 anos de idade, que era funcionária do denunciado, em uma lanchonete localizada na Feira Municipal, bairro Santo Antônio, estava indo ao trabalho quando seu patrão, ora recorrente, lhe ofereceu uma carona, tendo a ofendida aceitado.

O denunciado, com o argumento de que havia esquecido uma chave em sua residência, se deslocou para lá, em companhia da vítima e, chegando ao local, ainda na garagem e no interior do carro, o acusado manifestou desejo sexual pela ofendida, tentando beijá-la, determinando que esta descesse do automóvel e entrasse em sua casa.

No interior do imóvel, precisamente no quarto, o recorrente praticou conjunção carnal com Naueli Braga, sem o uso de preservativo, onde a mesma tentou ir embora, mas o réu a impedia, possuindo uma faca ao lado de sua cama.

Após a consumação do delito, o réu levou a vítima ao seu trabalho, como se nada tivesse ocorrido, dizendo a esta que nada deveria falar sobre o ocorrido, no entanto, a ofendida contou o que aconteceu a seus pais que comunicaram o fato à autoridade policial.

A polícia, em diligência à casa do acusado, encontrou a faca utilizada para causar temor a vítima, que se encontrava em cima de um criado mudo, ao lado da cama e após colherem informações, efetuaram a prisão do réu, que confessou a autoria delitiva.

Em razões recursais

(fls. 124/133)
, alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista que não há qualquer prova nos autos que demonstre a autoria delitiva atribuída ao mesmo, tendo o mesmo negado a autoria desse fato, sendo o laudo de conjunção carnal inconclusivo. De forma subsidiária, postula a redução da pena corporal para 12 anos de reclusão, posto que apesar da pena base ter sido imposta em seu mínimo legal, a mesma foi aumentada em virtude de uma reincidência que não existe.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luís César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para redimensionar a pena imposta.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
1 - DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Alega a defesa que o recorrente deverá ser absolvido da acusação que lhe está sendo imposta, haja vista que não há qualquer prova nos autos que demonstre a autoria delitiva atribuída ao mesmo, tendo o mesmo negado a autoria desse fato, sendo o laudo de conjunção carnal inconclusivo.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que, além do
Laudo de Exame de Conjunção Carnal, presente à fl. 30/31

do autos
, o depoimento da vítima, menor de idade, prestado em juízo, e corroborado pelos demais depoimentos testemunhais, aponta o réu como autor do crime em questão,
senão vejamos
:

A vítima, NAUELI BRAGA MEDEIROS, em seu depoimento em juízo,
constante à mídia de fl. 91
, esclarece
QUE o denunciado lhe abordou na rua quando a vítima riria para seu trabalho, pedindo para que esta entrasse no seu carro. Que alegou que havia esquecido algo em casa e levou a vítima para sua casa. Que disse que iria propor uma coisa para a vítima, afirmando que deixaria de abraçar a ofendida no trabalho se esta deixasse ele beijá-la dos pés à cabeça naquele momento, o que foi negado pela depoente. Que quando a vítima fez menção de ir embora, pegando sua bolsa, o recorrente avisou que ela não iria a lugar nenhum. Que ele começou a insistir se a ofendida iria deixar ou não, tendo esta de novo dito que não aceitaria, vindo a ofendida a chorar naquele momento e tentado correr do local, momento em que o apelante a pegou com força pelos braços, dizendo para que a vítima não deixasse ele se estressar com ela. Que nesse momento a vítima chorou de novo, tendo o denunciado a levado para dentro da casa e depois do quarto, onde disse que queria fazer sexo oral e anal com a mesma, tendo a ofendida dito que não. Que após o ato criminoso o denunciado a perguntou se ela ainda queria ir trabalhar e a vítima, para que este não suspeitasse que ela iria denunciá-lo, disse que trabalharia naquele dia. Que contou a sua irmã que o denunciado havia abusado de sua pessoa. Que depois contou a sua mãe e seu pai. Que depois foram a Delegacia de Polícia comunicar do crime. Que tinha uma faca em cima de uma cômoda no lado da cama do réu.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 91
, negou o fato em questão, afirmando que não praticou qualquer ato sexual com a vítima, muito menos tentou beijá-la a força.

Pelo que se percebe, por tudo que foi dito pela vítima acima destacado, bem como pelas demais testemunhas trazidas aos autos (mídia de fl. 91), além do que foi comprovado no Laudo de Exame de Conjunção Carnal, presente à fl. 30/31 do autos, existiu sim o crime de estupro, não se podendo, portanto, dar guarida a tese de insuficiência de provas, quanto a autoria delitiva, quando as mesmas são suficientes para embasar uma condenação.

O depoimento da vítima no crime de estupro tem amplitude suficiente para ensejar uma sentença condenatória, ainda mais no caso da ofendida ser menor de idade (16 anos de idade), tendo o depoimento da menor, que enfatizou todo o ocorrido com minúcias de detalhes, sido corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas trazidas ao processo.

O Superior Tribunal de Justiça dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes de estupro, conforme verifica-se no acórdão abaixo.
¿
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 160.961 - PI
(2012/0072682-1)
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE : L E DA S R
ADVOGADO : WALBER COELHO DE ALMEIDA RODRIGUES E
OUTRO(S)
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ACÓRDÃO
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. A ausência de laudo pericial conclusivo não afasta a caracterização de estupro, porquanto
a palavra da vítima tem validade probante
, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios
.
2. O
decisum
exarado pelo Tribunal de origem bem assim os argumentos da insurgência em exame firmaram-se em matéria fático-probatória, logo, para se aferir a relevância do laudo referente ao corpo de delito ou contraditar o consistente depoimento da vítima, ter-se-ia de reexaminar o acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. A tese esposada pelo Tribunal local consolidou-se em reiterados julgados da Sexta Turma deste Tribunal - Súmula 83/STJ.
4. Na via especial, o Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da controvérsia (absolvição do agravante acerca da imputação de estupro, nos termos do art. 386 do CPP), a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

6. Agravo regimental improvido.¿ (Grifei)

Assim, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária, postula p recorrente a redução da pena corporal para 12 anos de reclusão, posto que apesar da pena base ter sido imposta em seu mínimo legal, a mesma foi aumentada em virtude de uma reincidência que não existe.

Ora, de plano verifico que tal tese não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que a reincidência do apelante se mostra clara nos autos, primeiro pelo seu depoimento prestado na fase inquisitiva, onde o mesmo afirmou que cumpriu 08 anos de prisão pena pelo crime de homicídio de sua esposa, em Gurupi/TO, assim como ficou preso no CRRT por 09 meses e 20 dias, pelo crime de lesões corporais e ameaça, conforme fls. 15/16.

Em juízo, durante seu interrogatório, o recorrente confirmou esses crimes que praticou, bem como ter cumprido as penas acima informadas, todas no município de Gurupi, no Estado do Tocantins o que, fl. 89, o que não desnatura a reincidência ora ventilada na sentença condenatória, não merecendo assim qualquer reparo a decisão condenatória, posto que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator